Tribunal: TJPA
Processo: 0800559-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800559-59.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO DO AMARAL DIAS NETO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA –
LEVANTAMENTO PODERÁ CAUSAR DANO GRAVE E IRREPARÁVEL (ART.
521, IV, DO CPC)

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que indeferiu o pedido formulado pelo exequente, ora agravante,
para levantamento de valores em sede de cumprimento provisório sentença.

2. Como se percebe, não há óbice para que seja determinado o levantamento de valores o que, todavia, depende de caução, havendo, no entanto, exceções em que esta pode ser dispensada, como se verifica nas hipóteses do art.521 do CPC.

3. Ocorre que, no caso em análise, não se encontram presentes nenhuma das hipóteses elencadas no art. 520 do CPC, além do que, ainda existe indícios de que a liberação do levantamento da importância, pode acarretar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação a agravada, tendo vista que, o próprio exequente, ora agravante, a quando do pedido de cumprimento de sentença, afirmou não dispor de meios suficientes para caucionar eventuais atos que importassem em transferência de posse ou alienação de propriedade, o que vai de encontro ao que preceitua o inciso IV do art. 522 do CPC.

4. Ademais, tem-se que o valor de R
$
R$370.215,16 (trezentos e setenta mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos)
, já se encontra devidamente garantido em juízo, não havendo qualquer risco de perda ou deterioração do bem pretendido pelo ora recorrente.

5. Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes para reforma da decisão ora combatida.

6. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
JOÃO DO AMARAL DIAS NETO
e como ora agravada
UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa,25 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800559-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOÃO DO AMARAL DIAS NETO

AGRAVADA: UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
JOÃO DO AMARAL DIAS NETO
,

inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa que, nos autos de
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(proc. nº 0801117-35.2019.8.14.0301), indeferiu o pedido de levantamento de valores, tendo como ora agravada
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Vistos, etc.

Nos termos do previsto no inciso IV do art. 520 do CPC para levantamento de valores em sede de cumprimento provisório, deve o exequente prestar caução suficiente e idônea, correspondente ao valor incontroverso que deseja levantar, no prazo de 15 (quinze) dias
.

Belém, 5 de dezembro de 2019

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.”

O agravante em suas razões recursais, aduz que instaurou com fundamento nos artigos 513, § 1° e 520 e seguintes do CPC, cumprimento provisório da sentença que condenou a agravada ao pagamento de danos materiais e morais, mais honorários advocatícios, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, instruindo a petição com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no total de R$442.879,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais).

Alega que agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, indicando como valor correto o montante de R$-370.215,16 (trezentos e setenta mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), juntando comprovante de depósito e demonstrativo de cálculo (Id. 8771973).

Afirma que a decisão ora agravada, deve ser reformada, vez que, ao condicionar o saque das importâncias à prestação de contracautela, o Juízo primevo teria deixado de aplicar a lei ao caso em concreto (art. art. 520, incisos I e III, do CPC ), contrariando entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

Destaca que, de acordo com o entendimento pacificado do STJ, não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória, vez que inexiste de risco de grave dano.

Assevera que, acerca da irreparabilidade da lesão ou do dano, se o agravante tiver de aguardar o julgamento dos recursos pendentes, estaria sofrendo prejuízo, tendo em vista tratar-se de verba de natureza alimentar.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, com o fim de reformar a decisão ora combatida, deferindo o levantamento do valor incontroverso depositado, sem a necessidade de caução, conforme disposição do art. 521, I, II, do CPC, bem como seja aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Distribuído, coube a relatoria ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que suscitou prevenção desta Magistrada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n° 807477-16.2019.8.14.0000 (Id. 2669963).

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Indeferida a tutela recursal requerida (Id. 2733345).

Em sede de contrarrazões (Id. 2782227), pugna a agravada pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público (Id. 3143514).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pela autora/agravada, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que indeferiu o pedido formulado pelo exequente, ora agravante, para levantamento de valores em sede de cumprimento provisório sentença, entendendo pela necessidade de prestação de caução suficiente e idônea.

Pretende o agravante com o presente recurso a reforma da decisão ora agravada, sob o fundamento de que, ao condicionar o saque das importâncias à prestação de contracautela, o Juízo primevo teria deixado de aplicar a lei ao caso em concreto (art. art. 520, incisos I e III, do CPC), contrariando o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

O art. 520 do CPC, que trata da execução provisória, assim prescreve:

“Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I
- corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II
- fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III
- se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV
-
o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos
.

§ 1º
No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525.

§ 2º
A multa e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.

§ 3º
Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.

§ 4º
A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente

Como se percebe, não há óbice para que seja determinado o levantamento de valores, o que, todavia, depende de caução, havendo, no entanto, exceções em que esta pode ser dispensada, como se verifica nas hipóteses do art.521 do CPC.

“
Art. 521.
A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I
- o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II
- o credor demonstrar situação de necessidade;

III
- pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042;

(Revogado)

III
– pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

IV
- a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único
.
A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação
.”

No caso em análise, não se encontram presentes nenhuma das hipóteses acima elencadas, ainda existindo indícios de que a liberação do levantamento da importância, pode acarretar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação a agravada, tendo vista que o próprio exequente, ora agravante, a quando do pedido de cumprimento de sentença, afirmou não dispor de meios suficientes para caucionar eventuais atos que importassem em transferência de posse ou alienação de propriedade, o que vai de encontro ao que preceitua o inciso IV do art. 521 do CPC.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria assim entende:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALORES E CAUÇÃO IDÔNEA.
Pendente julgamento de recursos, prudente que se condicione a liberação de valores à caução idônea. Do contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade do agravado vir a sofrer lesão grave e de difícil reparação, já que o levantamento de valores antes do trânsito em julgado poderá ter efeitos irreversíveis
. Recurso a que se nega provimento.

(2018.00742160-20, 186.206, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-02-28).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
LEVANTAMENTO
DE
VALORES
E
CAUÇÃO
IDÔNEA.
Pendente julgamento de recurso, prudente que se condicione a liberação de
valores
à
caução
idônea. Do contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade do agravado vir a

sofrer lesão grave e de difícil reparação, já que o
levantamento
de
valores
antes do
trânsito
em
julgado
poderá ter efeitos irreversíveis
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70073470833, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine,
Julgado
em 03/08/2017)” (Negritou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
LEVANTAMENTO
DE VALOR INCONTROVERSO.
CAUÇÃO
. CASO CONCRETO. Não obstante a possibilidade de liberação de
valores
antes do
trânsito
em
julgado
da sentença, o art. 525, § 6°,

do CPC estabelece possibilidade de o magistrado exigir
caução
idônea para a expedição de alvará. Hipótese em que se mostra necessária a cautela, sob pena de causar-se à executada grave dano de difícil ou incerta reparação, sobretudo quando ausente quantia incontroversa. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento Nº 70072880321, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida,
Julgado
em 26/04/2017)

Ademais, tem-se que o valor de R$ R$370.215,16 (trezentos e setenta mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), já se encontra devidamente garantido em juízo, não havendo qualquer risco de perda ou deterioração do bem pretendido pelo ora agravante.

Além de disso, para hipótese de levantar a quantia depositada, a parte deve comprovar que tem condições de devolvê-la caso a sentença venha a ser modificada, o que não restou demostrado no caso em questão.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA, NOS TERMOS DO ART. 475-O, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DE GRANDE MONTA. LEVANTAMENTO PODERÁ CAUSAR DANO GRAVE E IRREPARÁVEL
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70064488380, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 07/10/2015),” (Negritou-se).

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO COMO GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PRESTADA CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA
. Negativa de seguimento a Agravo de Instrumento improcedente. Agravo Interno desprovido. (Agravo Regimental Nº 70066250325, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 27/08/2015).”(Negritou-se).

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes para reforma da decisão ora combatida.

Ante o exposto, conheço de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora agravada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/Pa, 25 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora.

Belém, 28/08/2020